Tribunal: TJES
Processo: 0019404-35.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0019404-35.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LUIS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019404-35.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LUIS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JUNIA KARLA PASSOS RUTOWITSCH RODRIGUES - ES20321, LUIZA NUNES LIMA - ES16708

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NATUREZA PROTELATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019404-35.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LUIS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JUNIA KARLA PASSOS RUTOWITSCH RODRIGUES - ES20321, LUIZA NUNES LIMA - ES16708

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por JOSÉ LUIS DE SOUZA, em face do acórdão no ID 7685163, que negou provimento ao recurso de apelação.

O embargante sustenta a ocorrência de falta de fundamentos na tese defensiva de deficiência de defesa técnica e omissão quanto à quebra da cadeia de custódia e a perda de uma chance probatória. Bem como

omissão quanto à análise da dosimetria da pena.

Observa-se que ao prolatar o voto condutor do julgamento, foram enfrentadas, de forma expressa, as insurgências manifestadas no presente recurso, conforme se vê nos trechos abaixo salientados:

[...]Em razões recursais, a defesa buscou, preliminarmente, a nulidade da ação penal, em vista da suposta deficiência das defesas técnicas anteriormente constituídas, para promover a defesa do réu.

A exposição defensiva, todavia, mostra-se totalmente descabida.

Verifico que os advogados anteriormente constituídos apresentaram, de forma extensa e fundamentada, resposta à acusação, bem como realizaram audiência de instrução, apresentaram alegações finais e, até mesmo, interpuseram Recurso em Sentido Estrito.

Nesse sentido, o apelante não demonstrou qualquer ato, ou fato sobre o qual a defesa não teve possibilidade de se manifestar.

Logo, conquanto a defesa discorde da estratégia processual e da atuação profissional dos defensores anteriores, a alteração de advogado, por si só, não é apta a fundamentar nulidade da sentença, notadamente porque não houve a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte.

Subsidiariamente, a defesa pleiteou a anulação do julgamento, ao argumento de que a decisão seria manifestamente contrária à prova dos autos.

Cediço é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a competência para avaliar as provas da autoria ou da inocência do réu, bem como as qualificadoras, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao Tribunal do Júri.

A alteração de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que o Tribunal ad quem deverá submeter o réu a novo julgamento, perante o Conselho de Sentença.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em

plenário, e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial, com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que o réu seja submetido a novo júri não merece prosperar.

Sobressai, de plano, que a materialidade delitiva e a autoria foram devidamente comprovadas, pelos Laudos Cadavéricos, pelo Laudo Pericial em Local de Morte Violenta e pelos depoimentos colhidos. [...] Grifos nossos.

[...]Ainda, observa-se que o policial João Francisco Arleu Neto, ao ser indagado sobre as diligências que resultaram na identi-ficação do autor, afirmou que o crime contra a vítima Vitor ocorreu na presença de diversas pessoas, as quais não tive-ram dificuldade de reconhecer o réu.

Após detida análise do caderno processual, constato que a de-cisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável, ou colidente com os elementos apurados.

Fica evidente que, ao contrário do que sustenta a defesa, o Estado não se omitiu, ou deixou de produzir provas que esta-vam ao seu alcance, não se podendo falar da Teoria da Perda de uma Chance Probatória, especialmente porque as provas produzidas foram suficientes para formação do convencimento dos jurados.

Conclui-se, pois, que a tese adotada pelo Conselho de Senten-ça não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a pre-tensão de submissão do réu a novo julgamento, na medida em que é legítimo aos jurados formular a sua íntima convic-ção, a partir dos fatos que foram esclarecidos.

Passo às dosimetrias das penas.

Quanto à dosimetria do crime previsto no artigo 121, § 2º, in-cisos I e IV, em relação à vítima Vitor Paulo Pereira Lima, no-ta-se que a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade e da perso-nalidade. Destaco:

A culpabilidade agravada a espécie atraindo maior censurabili-dade quanto ao comportamento do réu. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ admite que o cargo ocupado pelo réu é parâmetro idôneo para se aferir o referido vetor ju-dicial, restando patente a maior reprovabilidade da conduta, tendo em vista o relevante cargo exercido pelo réu, um polici-al militar (PMES) que serviu por dezessete anos, circunstância que lhe impunha observar os valores disciplina, ética, hierar-quia, interesse público, legalidade, promoção dos direitos hu-manos de entre outros (<https://pm.es.gov.br/identidade-corporativa>, acessado em 18/10/2022). O réu se vale das prerrogativas, treinamento e das facilidades da função, frus-trando as expectativas da sociedade que havia se comprome-tido a proteger. Visando corroborar o raciocínio, trago a cola-ção os seguintes julgados: STJ. HC 478.982/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020 e STJ. HC 238.277/RJ, Relator: Min. Rogerio Schi-etti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 11/12/2015. Há no caso concreto um plus de reprovação soci-al da conduta do acusado, valorando negativamente; No dia de hoje, em consulta aos sistemas SIEP, INFOPEN, SEEU e BNMP2.0, não foram localizados registros de antecedentes. Não há certidão da Secretaria quanto aos antecedentes do réu. Por fim, esclareço que o nome do réu apresentou 541 re-gistros, não sendo possível, por falta de ferramentas técnicas, filtrar os registros a fim de verificar qualquer ocorrência. Dian-te disso, nada a valorar.

Ausentes elementos para valorar a conduta social do réu, na-da a valorar,Presentes elementos para valorar negativamente a personalidade do réu, já que o crime foi praticado contra um amigo, contra uma pessoa que com ele estava sempre junto, contra um antigo colega de farda (PMES), que inclusive traba-lharam juntos. Essa vítima é apontada como aquele que tro-cava mensagens de texto (SMS) com a segunda vítima, espo-sa do réu. Em sentido próximo, trago a colação o seguinte jul-gado: “A prática de homicídio contra pessoa que mantinha com o réu relacionamento amoroso extraconjugal autoriza a valoração negativa da personalidade, na primeira fase da do-

simetria da pena”. (STJ. AgRg no AREsp 1.947.336/SP, Rela-tor: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

Os motivos do crime (torpe) foram reconhecidos pelos jura-dos, mas que serão valorados na segunda fase a evitar o bis in idem;

As circunstâncias do crime (recurso que dificultou a defesa da vítima) foi reconhecida pelos jurados, servindo para qualificar o crime;

As consequências do crime, são comuns a espécie, nada a va-lorar.

O comportamento da vítima em nada influenciou o crime, na-da a valorar; a situação econômica do réu é de hipossuficiên-cia.

Após detida análise, não há que se falar em desproporcionali-dade na exasperação dada à pena-base, vez que fundamenta-da de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Dessa forma, notadamente em razão da discricionariedade inerente aos juízos ordinários, na valoração das circunstâncias judiciais, não merece retoques a pena-base.

Na segunda fase dosimétrica, foram compensadas a agravante do motivo torpe e a confissão espontânea.

Nesse ponto, embora a defesa requeira o afastamento da qua-lificadora do motivo torpe, cabe somente ao Conselho de Sen-tença decidir, soberanamente, se o homicídio foi motivado por ciúme e se tal circunstância configura, ou não, a qualificadora do motivo torpe, o que ocorreu, no caso concreto.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminui-ção da pena, restando a pena definitiva fixada em 16 (dezes-seis) anos de reclusão.

Nessa fase, requer a defesa, ainda, a aplicação do crime con-tinuado.

Entretanto, é inequívoco que os crimes não foram praticados em unidade de desígnios, a justificar a aplicação do crime con-tinuado.

Quanto à dosimetria do crime previsto no artigo 121, §2º, in-cisos I, IV e VI, em relação à vítima Elza Vesper Westphal, ex-trai-se que a pena-base foi fixada em 20 (vinte) anos de re-clusão, pela valoração negativa da culpabilidade, da persona-lidade e das consequências. Vejamos:

A culpabilidade agravada a espécie atraindo maior censurabili-dade quanto ao comportamento do réu. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ admite que o cargo ocupado pelo réu é parâmetro idôneo para se aferir o referido vetor ju-dicial, restando patente a maior reprovabilidade da conduta, tendo em vista o relevante cargo exercido pelo réu, um polici-al militar (PMES) que serviu por dezessete anos, circunstância que lhe impunha observar os valores disciplina, ética, hierar-quia, interesse público, legalidade, promoção dos direitos hu-manos de entre outros (<https://pm.es.gov.br/identidade-corporativa>, acessado em 18/10/2022). O réu se vale das prerrogativas, treinamento e das facilidades da função, frus-trando as expectativas da sociedade que havia se comprome-tido a proteger. Visando corroborar o raciocínio, trago a cola-ção os seguintes julgados: STJ. HC 478.982/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020 e STJ. HC 238.277/RJ, Relator: Min. Rogerio Schi-etti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 11/12/2015. Há no caso concreto um plus de reprovação soci-al da conduta do acusado, valorando negativamente;No dia de hoje, em consulta aos sistemas SIEP, INFOPEN, SEEU e

BNMP2.0, não foram localizados registros de antecedentes. Não há certidão da Secretaria quanto aos antecedentes do réu. Por fim, esclareço que o nome do réu apresentou 541 re-gistros, não sendo possível, por falta de ferramentas técnicas, filtrar os registros a fim de verificar qualquer ocorrência. Dian-te disso, nada a valorar.

Ausentes elementos para valorar a conduta social do réu, na-da a valorar;

No vetor personalidade do réu, é possível valorar negativa-mente já que ele atuou durante a relação como “proprietário da esposa”, como possuidor do seu semelhante, com domina-ção, relação de senhor e escravizado, com humilhação da companheira, empregando violência, física, patrimonial, moral e psicológica, em especial com a vivência de um relaciona-mento conjugal conturbado em que a vítima temia só de pen-sar

em dialogar com uma pessoa do sexo masculino. Um abusa-dor que mantinha a vítima em um cárcere emocional, subju-gando-a. Uma vítima em situação de vulnerabilidade;

Os motivos do crime (torpe) foram reconhecidos pelos jura-dos, mas que serão valorados na segunda fase a evitar o bis in idem;

As circunstâncias do crime (recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio) foram reconhecidos pelos jurados. Diante disso, uma (recurso que dificultou a defesa da vítima), será valorada na segunda fase da dosimetria a evitar o bis in idem; e a segunda (feminicídio) servirá para qualificar o crime;

As consequências do crime são graves a espécie, pois o réu deixa órfão duas crianças. Deixa desassistidos duas crianças sem o maior alicerce, a mãe! Estão impedidos de vivenciar o maior amor. Impede a filha de tê-la como exemplo, de ter ar-rumado seu cabelo antes de ir para a escola. Será revitimiza-

da. A filha afirmou em Juízo que vive a base de terapia, mas com muito medo. Por tudo isso, valoro negativamente;

O comportamento da vítima em nada influenciou o crime, sendo uma circunstância neutra, de forma que não será utili-zada para aumentar a pena (STJ. 6a Turma. HC 217.819-BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013);

A situação econômica do réu é de hipossuficiência.

A partir da análise da pena-base, não vislumbrei, novamente, nenhuma ilegalidade na pena imposta ao réu, em vista da es-trita observância ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, não havendo motivos para sua modificação.

Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes da moti-vação torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como foi reconhecida a atenuante da confissão espontâ-nea, sendo a pena intermediária corretamente fixada em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Nesse ponto, por mais que a defesa requeira o afastamento da qualificadora do motivo torpe, cabe somente ao Conselho de Sentença decidir, soberanamente, se o homicídio foi moti-vado por ciúme e se tal circunstância configura, ou não, a qualificadora do motivo torpe, o que ocorreu, no caso concre-to.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminui-ção de pena, restando a pena definitiva fixada em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Nessa fase dosimétrica, requer a defesa, ainda, a aplicação do crime continuado.

É inquestionável, contudo, que os crimes não foram praticados em unidade de desígnios, a justificar a aplicação do crime con-

tinuado, uma vez que o réu praticou dois crimes autônomos, com desígnios distintos, ainda que no mesmo contexto fático.

Não pode prosperar, portanto, o pleito defensivo para reforma das dosimetrias das penas.

Diante da fundamentação exposta, impossível se falar em nu-lidade da ação penal, em decisão manifestamente contrária às provas, ou em reforma da pena, motivo pelo qual NEGO PRO-VIMENTO AO RECURSO.[...]

Conforme acima explicitado, todas as alegações foram devidamente enfrentadas, quando da prolação do voto condutor do acórdão ora embargado, não sendo possível modificar entendimento firmado pela Primeira Câmara Criminal.

Aclarando o ponto incontroverso sobre a quebra da cadeia de custódia, esclareço que esta é decorrência lógica do conceito do corpo do delito, visando materializar o material colhido deixado pela infração cometida, correspondam exatamente com os arrecadados pela polícia e examinados em juízo, o que nos autos em análise foi devidamente feito e concretizado.

Portanto, não há nos autos qualquer elemento novo, capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Dessa forma, entendo que as insurgências dos embargantes não são passíveis de apreciação, em sede de embargos de declaração, e por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de conhecer e não acolher os embargos de declaração.